Tribunal: CARF
Processo: 13502.721328/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCROS NO EXTERIOR. MATÉRIA TRIBUTÁVEL. VARIAÇÃO CAMBIAL. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA.
Nos termos do art. 25, §2o, I, da Lei 9.249/95, os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil devem ser computados na apuração do lucro real; todavia, tais lucros devem ser demonstrados pelas respectivas filiais, sucursais ou controladas segundo as normas da as normas da legislação brasileira, a qual inclui as variações cambiais. Todavia, como a matéria tributável é o lucro, a variação cambial deve ser excluída da tributação.
LUCROS NOS EXTERIOR. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. PROVA. PRAZO DE CONSERVAÇÃO.
De acordo com o art. 25, §2o, inciso IV, da Lei no 9.249/95, “as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966”. Note-se ainda que, nos termos do parágrafo único do art. 195 do CTN, “Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”. Ante a ausência de prova dos valores alegados, devem prevalecer os valores apurados pela fiscalização.
NULIDADE. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF.
Não há falar-se em nulidade do auto de infração por ausência de motivação ou cerceamento de direito de defesa quando o lançamento descreve o fato gerador, determina a matéria tributável e o tributo devido. Principalmente quando o contribuinte aduz em seu recurso todos os argumentos e provas destinados a refutar a acusação fiscal.
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA Nos termos do art. 21 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, os lucros auferidos no exterior sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721328/2013-87
ACÓRDÃO
1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCROS NO EXTERIOR. MATÉRIA TRIBUTÁVEL. VARIAÇÃO CAMBIAL.
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA.
Nos termos do art. 25, §2o, I, da Lei 9.249/95, os lucros auferidos por filiais,
sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil devem ser computados na apuração do lucro real; todavia, tais lucros
devem ser demonstrados pelas respectivas filiais, sucursais ou controladas
segundo as normas da as normas da legislação brasileira, a qual inclui as
variações cambiais. Todavia, como a matéria tributável é o lucro, a variação
cambial deve ser excluída da tributação.
LUCROS NOS EXTERIOR. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. PROVA. PRAZO
DE CONSERVAÇÃO.
De acordo com o art. 25, §2o, inciso IV, da Lei no 9.249/95, “as
demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil
pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966”.
Note-se ainda que, nos termos do parágrafo único do art. 195 do CTN, “Os
livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram”. Ante a ausência de prova dos valores alegados, devem prevalecer
os valores apurados pela fiscalização.
NULIDADE. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. SÚMULA
CARF.
Não há falar-se em nulidade do auto de infração por ausência de
motivação ou cerceamento de direito de defesa quando o lançamento
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
2
descreve o fato gerador, determina a matéria tributável e o tributo devido.
Principalmente quando o contribuinte aduz em seu recurso todos os
argumentos e provas destinados a refutar a acusação fiscal.
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA Nos termos do art. 21 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, os lucros auferidos no exterior sujeitam-se à incidência da
CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e
o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-
se à CSLL em relação à tributação decorrente dos mesmos fatos e
elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir o lucro apurado no exterior da controlada Copesul
International Trading (CITI) para R$13.363.696,40 e afastar o lucro apurado pela Natal Trading em
razão da apuração de prejuízo no período. Declarou-se impedido de participar do julgamento
deste processo o Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para redução de prejuízo fiscal e base negativa da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário 2008, no montante
total de R$ 15.809.511,28, em razão de lucros auferidos por controladas no exterior não
adicionados ao lucro líquido.
2.

Conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10), o lucro auferido no exterior não
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
3
tributado pela Braskem corresponde à diferença entre os valores informados na DIPJ / Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) e os valores informados em balancetes apresentados em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal no 16, convertidos em moeda local à taxa do dólar em 31/12/2008
(R$ 2,3370).

3.

Em impugnação, conforme a decisão recorrida, a contribuinte alegou, em síntese, o
que segue:
1. preliminarmente, nulidade da autuação por carência de motivação, uma vez que a
autoridade fiscal desprezou as demonstrações financeiras elaboradas em dólares e os
esclarecimentos apresentados no curso da Fiscalização, sem que para tanto fosse
apresentada qualquer justificativa;
2. no mérito, improcedência da autuação em razão de:
(i) equívoco em que incorreram os Fiscais Autuantes ao apurarem os lucros da Natal
Trading a serem adicionados pela Impugnante porque, num claro erro de procedimento,
multiplicaram o resultado em Reais apontado no balancete de dezembro/2008 por 2,3370
para quantificar o suposto lucro a ser adicionado;
(ii) adoção do balancete em Reais da Natal Trading e Copesul International - CITI para
aferir o lucro das citadas empresas, em desconformidade com o § 4o do art. 25, da Lei no
9.249/1995, bem como do § 6o do art. 6o, da Instrução Normativa no 213/2002;
(iii) desconsideração do prejuízo apurado pela Natal Trading no ano de 2008;
(iv) que o lucro apurado pela CITI foi de USD 21.202.255 e, já tendo sido tributada pela
Copesul e Ipiranga Petroquímica parcela de USD 19.431.926 deste lucro, caberia à
Impugnante adicionar USD 1.770.530 para fins de apuração do IRPJ e CSLL, ou R$
4.137.728, já convertidos para Reais. Assim, considerando que a Impugnante, por erro,
adicionou R$24.050.172,63, relativos a lucros da CITI, configurou-se a adição a maior de
lucros em montante que supera, em muito, o valor que deixou de ser adicionado em
relação aos lucros auferidos pela Braskem America.
4.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, deu provimento parcial à
impugnação somente para corrigir o equívoco da fiscalização ao converter indevidamente lucros
apurados no exterior que já se encontravam em reais, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO SOBRE BASES UNIVERSAIS.
Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas serão adicionados ao lucro líquido do período-base, para efeito de determinação
do lucro real correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário
em que tiverem sido disponibilizados
VALORES CORRETOS. LUCROS NO EXTERIOR.
PJ no exterior
País
Participação no
capital %
DIPJ (Ficha 09)
Lalur
Balancete (R$)
BRASKEM AMERICA INC
ESTADOS UNIDOS
100
0,00
0,00
2.399.373,15
BRASKEM FINANCE LIMITED
CAYMAN, ILHAS
100
5.773.126,48
5.773.126,48
5.766.148,48
COPESUL INTERNATIONAL
TRADING INC
ILHAS VIRGENS (BRIT)
100
24.050.172,63 24.050.172,63
36.390.500,58
NATAL TRADING
ILHAS VIRGENS (BRIT)
100
0,00
0,00
1.076.788,17
29.823.299,11 29.823.299,11
45.632.810,38
Total
Diferença (DIPJ/Lalur x Balancete)
15.809.511,27
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
4
Cabe à contribuinte comprovar a alegada incorreção dos lucros apurados em balancetes
relativos a suas controladas e coligadas no exterior e que constaram da escrituração
apresentada à fiscalização.
Demonstrado que a fiscalização converteu indevidamente lucros apurados no exterior que
já se encontravam em reais, deve ser desconsiderada a parcela a maior indevidamente
adicionada ao resultado da impugnante.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais lançamentos
reflexivos, face à relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
5.
Em recurso voluntário a recorrente apresentou as alegações a seguir:
i) nulidade do lançamento em relação ao cômputo dos lucros das controladas Natal Trading e
Copesul Internacional Trading (CITI) por ausência de motivação e cerceamento de direito de
defesa;
ii) discorre sobre a interpretação do art. 25, §§ 2o e 4o da Lei no 9.249/1995 e o art. 6o da Instrução
Normativa (IN) no 213/2002 que tratam do critério da tributação pela controladora brasileira do
lucro auferido por controlada sediada no exterior;
iii) aduz ser incorreto o procedimento fiscal de adicionar o lucro indicado nos balancetes em Reais
apresentados à fiscalização, em detrimento do lucro apurado em Dólar nas demonstrações
financeiras elaboradas em Dólar, convertidos para o Real com base na taxa de câmbio do dia
31/12/2008;
iv) a diferença entre o resultado apontado na demonstração financeira em moeda estrangeira e a
convertida para real pode decorrer de diversos motivos, como a utilização de taxas de conversão
de Dólares para Reais diferentes, de variações cambiais apuradas nas demonstrações elaboradas
em Reais, bem como de ajustes decorrentes da diferença de normas internacionais de
contabilidade (IFRS) utilizadas no exterior e as normas contábeis brasileiras;
v) no caso específico da CITI e da Natal Trading, a diferença entre o resultado apontado nas
demonstrações financeiras elaboradas em dólares e nos balancetes elaborados em Reais decorre
de variação cambial e do uso de diferentes taxas de câmbio; apresenta planilhas de cálculo para
comprovar o alegado;
vi) em relação à Copesul International Trading Inc. (CITI), repisa os argumentos apresentados em
primeira instância no sentido de que se equivocou no preenchimento da DIPJ/2009 e que
adicionou ao resultado lucro superior ao devido em 2008;
vii) não conseguiu identificar o motivo pelo qual não adicionou os lucros da Braskem America,
apurado no final de 2008, no montante de USD 1.026.689,41, correspondente, em Reais, a
R$2.399.373,15, conforme câmbio de 31.12.2008; requer, contudo, seja considerado o valor
adicionado a maior pela CITI, o que dispensaria eventual ajuste;
viii) por fim, requer o provimento do recurso voluntário.
6.
É o relatório.

Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
5
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.

Preliminar de nulidade
8.

Alega a recorrente nulidade do lançamento em relação ao cômputo dos lucros das
controladas Natal Trading e Copesul Internacional Trading (CITI) por ausência de motivação e
cerceamento de direito de defesa. O trecho a seguir resume a argumentação da recorrente:
Ao desprezarem as informações e demonstrações financeiras em dólares apresentados
no curso da Fiscalização, abstendo-se de justificar a razão pela qual apuraram os lucros da
CITI e Natal Trading a partir dós balancetes em reais de dezembro/2008 (ressalte-se,
ofendendo inclusive os ditames legais, conforme restará amplamente demonstrado no
próximo tópico desta defesa), os Fiscais Autuantes acabaram por afrontar o princípio da
motivação dos atos administrativos, eivando de nulidade o lançamento.
9.

Sem razão a recorrente.
10.

Na fase de auditoria a fiscalização não está obrigada a informar ao sujeito passivo
acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe, em regra, oportunidade de
esclarecimentos ante os elementos de provas já em poder do Fisco. Afinal, é com o
aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência fiscal, que nasce para o
sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, instaura-se a fase litigiosa,
conforme estabelecido no processo administrativo tributário1. Nesse mesmo sentido a Súmula
Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com
a apresentação de impugnação ao lançamento.
11.

Quanto à ausência de motivação também não lhe assiste razão, porquanto consta
tanto do auto de infração (e-fls. 3) quanto do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10) que o motivo
da autuação refere-se à insuficiência de adição ao lucro líquido de parcelas provenientes do
exterior.
12.

Corrobora a ausência de nulidade, nos termos alegado, o trecho a seguir, extraído
do recurso voluntário (e-fls. 3663):
A partir dessas análises, os dd. Auditores lavraram o auto de infração combatido, que tem
por objeto o ajuste do lucro líquido apurado em 31.12.2008, mediante a adição de R$
15.809.511,28, correspondente à suposta diferença entre o lucro auferido no exterior
adicionado na DIPJ/2009 e o montante não considerado na apuração do IRPJ e 'CSLL,
reduzindo, por conseguinte, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL apurados
naquele ano base.
13.

Não há falar-se em nulidade do auto de infração por ausência de motivação ou

1 Decreto no 70.235, de 1972: Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
6
cerceamento de direito de defesa quando o lançamento descreve o fato gerador, determina a
matéria tributável e o tributo devido. Principalmente quando o contribuinte aduz em seu recurso
todos os argumentos e provas destinados a refutar a acusação fiscal. Nesse contexto, eventuais
divergências quanto à interpretação da legislação tributária e análise probatória, se for o caso,
devem ser analisados no mérito.
14.

Por fim, observo que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo
não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte”.2
15.

Nestes termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade.

Mérito
16.

Conforme relatado, a autoridade fiscal apurou diferenças a título de lucro auferido
no exterior, no ano-calendário 2008, entre valores informados na DIPJ / Livro de Apuração do Lucro
Real (Lalur) (e-fls 55) e valores informados em balancetes, convertidos em moeda local à taxa do
dólar em 31/12/2008 (R$ 2,3370).
17.
Intimada, a recorrente apresentou justificativas para as divergências apuradas,
apresentou balancetes e demonstrações financeiras com traduções juramentadas referentes ao
ano-calendário 2008.
18.
Após analisar os documentos e justificativas apresentados, a autoridade fiscal
concluiu que a recorrente deixou de oferecer à tributação, a título de lucros no exterior, a
diferença apurada (Balancete x Lalur) no montante de R$15.809.511,27, conforme quadro abaixo:

19.
Os critérios de tributação pela controladora brasileira de lucro auferido por
controlada sediada no exterior estão previstos nos arts. 25 a 27 da Lei no 9.249/1995, art. 21 da

2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
PJ no exterior
País
Participação no
capital %
DIPJ (Ficha 09)*
e Lalur
DIPJ (Ficha 34/35)**
Balancete
BRASKEM AMERICA INC
ESTADOS UNIDOS
100
0,00
3.152.006,74
2.399.373,15
BRASKEM FINANCE LIMITED
CAYMAN, ILHAS
100
5.773.126,48
5.773.126,48
5.766.148,48
COPESUL INTERNATIONAL
TRADING INC (CITI)
ILHAS VIRGENS (BRIT)
100
24.050.172,63
72.576.942,53
36.390.500,58
NATAL TRADING
ILHAS VIRGENS (BRIT)
100
0,00
2.083.939,54
1.076.788,17
29.823.299,11
83.586.015,29
45.632.810,38
**Ficha 34/35 - Participações no Exterior / Resultado do Período de Apuração
Total
Diferença (DIPJ - Ficha 09/Lalur x Balancete)
15.809.511,27
Valores em Reais (R$) - Ano-calendário 2008
*Ficha 09 - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
7
MP 2.158-35, de 2001, regulamentados pela Instrução Normativa (IN) no 213/2002. Veja-se:
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro
líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de
encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as
demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
[...]
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão
compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente,
sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do país de
domicílio. (Incluído pela Medida Provisória no 627, de 2013)
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do país de
domicílio. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital.
[...]
Art. 27.As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.

Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei
no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser compensado com a
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
8
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros oriundos do exterior,
até o limite acrescido em decorrência dessa adição.

Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das pessoas
jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma da legislação
específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações societárias, inclusive em
controladas e coligadas.
§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital a que se refere este artigo são os auferidos no
exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§ 3o A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, objeto das normas desta Instrução Normativa, está obrigada
ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica no Brasil,
integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou proporcionalmente à sua
participação no capital social, quando se tratar de controlada ou coligada.
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma individualizada, por filial, sucursal,
controlada ou coligada, vedada a consolidação dos valores, ainda que todas as entidades
estejam localizadas em um mesmo país, sendo admitida a compensação de lucros e
prejuízos conforme disposto no § 5o do art. 4o desta Instrução Normativa.
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal,
controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da beneficiária no Brasil.
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem.
[...]
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada,
estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis geralmente
aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em idioma
nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser classificadas segundo as
normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas
para serem utilizadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas
filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será efetuada tomando-se por base
a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do Brasil, da moeda do país onde
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
9
estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada, na data do encerramento do
período de apuração relativo à demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
os lucros dessa filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada não
tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente convertidos em Dólares dos
Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações financeiras em Reais, no Brasil,
deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição da Secretaria da Receita Federal, até o
transcurso do prazo de decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir crédito
tributário com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa
jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais,
sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários no
exterior devem ser escrituradas separada e discriminadamente na contabilidade da
pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta identificação desses valores e as
operações realizadas.
20.
Como se vê, na tributação sobre bases universais os lucros auferidos no exterior por
controladas devem ser adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da pessoa jurídica no Brasil, proporcionalmente à sua participação no capital social.
21.
As controladas, por sua vez, devem demonstrar a apuração dos lucros que auferiram
em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira. Tais lucros
devem ser convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que foram apurados.
22.
A seguir a análise do resultado apurado por controlada.

Copesul International Trading Inc (CITI)
23.

A recorrente informou na Ficha 34/35 da DIPJ 2009 (Resultado de participação no
exterior) lucro apurado pela controlada CITI, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, no valor de R$
72.576,942,53 (e-fls. 3376), valor que coincide com o balancete transcrito no Livro Diário (e-fls.
3003); todavia, adicionou ao resultado apurado na Ficha 09 (Dem. lucro real) e no Lalur apenas R$
24.050.172,63 (e-fls. 3169, 3155).
24.

Dos lucros apurados pela CITI no valor de R$ 72.576,942,53, as autoridades fiscais
deduziram as parcelas tributadas pela Copesul e pela Ipiranga em suas respectivas DIPJ, em razão
de tributação decorrente de eventos societários (incorporação), conforme Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 11):
(3) O balancete constante do Livro Diário apresentado está na moeda (Real), cujos valores foram
obtidos da seguinte forma:
Resultado (pág. 166)...

72.576.942,53
(a)
Valor tributado pela Copesul conforme "ficha 9" da DIPJ:
20.806.044,33
(b) [e-fls. 3427]
Valor tributado pela Ipiranga conforme "ficha 9" da DIPJ:
15.380.397,63
(c) [e-fls. 3477]
Saldo a ser tributado pela Braskem...

36.390.500,58 = a-b-c
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
10
25.

A recorrente questiona o montante em Reais do lucro apurado pela CITI em 2008 e
o critério adotado pela fiscalização para abater, do lucro apurado pela CITI, as parcelas já
oferecidas à tributação pela Copesul e Ipiranga.
26.

Em relação ao montante do lucro apurado assenta que “se equivocou ao preencher
a DIPJ/2009, vez que o lucro apurado por essa controlada no exterior, nos termos das
demonstrações financeiras apresentadas em 06.02.2013 e 01.10.2013 - (fls. 100-103 e 195-225),
bem como do balancete de dezembro/2008 apresentado, em 18.12.2013 (fls. 3001-3005),
corresponde a USD 21.202.455 que, convertidos em Reais mediante a utilização da taxa de câmbio
para venda de 31.12.2008, montam a quantia de R$ 49.550.138,00, e não aos R$ 72.576.942,53
apurados pela Fiscalização que, [...] estão inflados pelas variações cambiais verificadas”.(Grifo
nosso)
27.

A decisão recorrida afastou tal alegação sob os seguintes fundamentos:
Observa-se que os demonstrativos de fls. 100/103 não podem sem considerados por
encontrarem-se em idioma estrangeiro.
Outrossim, o balancete do livro Diário apresentado, que respaldou o resultado da CITI
considerado pela fiscalização, mostra-se incompatível com balanço patrimonial ora
apresentado, a fls. 223/225, em que consta como "Lucro (prejuízo) líquido para o mês" o
montante de USD 21.202.455.
Ocorre que a impugnante não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a
prevalência do documento apresentado a fls. 223/225 sobre os lançamentos efetuados
em R$ no Diário da controlada (fl. 3003), nem tampouco a ilegitimidade desse Diário, o
qual foi apresentado pela própria impugnante no curso da fiscalização.
[...]
Por fim, a impugnante não logra demonstrar a alegação de que, nos casos específicos da
CITI e da Natal Trading, a diferença entre o resultado apontado nas demonstrações
financeiras elaboradas em dólares e nos balancete elaborados em Reais - de que partiram
a Fiscalização - decorre da acumulação das variações cambiais que são fruto da
conversão dos valores apresentados nos balancetes elaborados em dólares e,
obviamente, não impactam o lucro auferido no exterior pelas sociedades em debate.
28.

Em recurso voluntário, a recorrente defende que as demonstrações financeiras em
moeda estrangeira de sociedade controlada no exterior, quando convertidas em Reais na data do
seu encerramento (31/12), podem apresentar resultados diversos nas demonstrações financeiras
elaboradas em Reais pela controladora no Brasil, para fins de consolidação dos resultados da sua
controlada no exterior, em razão de motivos como: utilização de taxas de conversão de Dólares
para Reais diferentes, variações cambiais apuradas nas demonstrações elaboradas em Reais, bem
como em razão de ajustes para adaptar tais demonstrações às normas contábeis adotadas no
Brasil (diferença entre as normas internacionais de contabilidade - IFRS utilizadas no exterior e as
normas contábeis brasileiras).
29.

No caso específico da CITI e da Natal Trading, sustenta que “a diferença entre o
resultado apontado nas demonstrações financeiras elaboradas em dólares e nos balancetes
elaborados em Reais - e que partiram a Fiscalização - decorre de variação cambial e do uso de
diferentes taxas de câmbio”.
30.

Destaca que “para fins de consolidação contábil dos resultados da CITI e Natal
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
11
Trading nas suas demonstrações financeiras, adota o Real como moeda funcional das referidas
sociedades. Isso significa dizer que os resultados das investidas são lidos pela Recorrente como se a
moeda das suas operações fosse o Real, e não o Dólar”.
31.

Para comprovar o alegado apresenta as seguintes justificativas e elementos
probatórios (e-fls. 3681):
Para que fosse possível conciliar 100% das diferenças entre a DRE em moeda local
(Dólares) e a DRE elaborada nos termos do CPC 02 (Reais), seria necessário analisar, uma a
uma, todas as transações efetuadas diariamente pelas controladas CITI e Natal Trading e
convertê-las pelas taxas de câmbio do dia de cada operação.
Diante da inviabilidade prática de adotar tal expediente, devido ao elevado número de
transações praticadas no período (outubro a dezembro de 20083), a Recorrente adotou
metodologia diversa, mas igualmente hábil a identificar as diferenças entre a DRE em
moeda local e a DRE CPC 02: ao invés de converter a DRE em moeda local (Dólar) para o
Real com base nas taxas de câmbio do dia de cada transação, foi efetuada a conversão
com base nas 'taxas médias mensais, de câmbio, método oferecido também pelo CPC 024
e que é usualmente empregado para reconhecimento da equivalência patrimonial de
investidas no exterior cuja moeda funcional não é o Real.
Em seguida, foi efetuada a comparação, "linha a linha", da DRE estimada em Reais pela
aplicação da taxa média e a DRE em Reais elaborada em observância ao CPC 02, que serviu
de base para a autuação.
O procedimento acima descrito está demonstrado nas planilhas em anexo, elaboradas
com base nos balancetes em Dólar colacionados ao presente recurso (doc. 05), [e-fls.
3735] elaboradas individualmente para a CITI e Natal Trading, na forma abaixo:
 O primeiro quadro da planilha aponta a DRE na moeda da entidade no exterior
(Dólares), que foi apresentada à fiscalização, porém desprezada para fins de
tributação dos lucros no exterior;
 O segundo quadro da planilha corresponde à DRE. em Dólares, convertida em Reais
pela aplicação mensal da taxa média mensal de câmbio;
 O terceiro quadro representa a DRE em Reais elaborada nos moldes do CPC 02 e
que foi utilizada pelos auditores fiscais autuantes para adição dos lucros da CITI e
Natal Trading à base de cálculo do IRPJ e CSLL;
 O quarto quadro, por fim, foi construído pela diferença, linha a linha, da DRE CPC
02 (quadro três) e a DRE estimada pela taxa média mensal (quadro dois).
Nas planilhas anexas, além dos quatro quadros acima descritos, há também a indicação da
DRE a ser considerada para fins fiscais, que corresponde à DRE em moeda local (Dólares),
convertida em Reais pela taxa de câmbio do dia 31 de dezembro de 2008. Há, ainda, um
comparativo entre a DRE, para fins fiscais e a DRE elaborada com base na taxa média
mensal (segundo quadro). O quadro abaixo resume esses resultados:

Observe-se que a diferença encontrada entre a DRE estimada pela taxa média mensal e a
DRE fiscal, convertida pelo câmbio de 31/12/2008, é relativamente pequena e, decorre,
por óbvio, da utilização de taxas de câmbio diversas.
32.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que a autoridade fiscal noticia no
“Histórico do Procedimento Fiscal” (e-fls. 15-33) que a recorrente, intimada, apresentou
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
12
documentação comprobatória acerca da variação cambial no ano-calendário 2008 (itens 15, 18,
20, 22, 24, 27, 36). Noticia ainda a existência de três Termos de Constatação em que relatou várias
apurações à recorrente. Todavia, ao analisar o sintético Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10-11)
não consta nenhuma informação acerca da variação cambial apurada pela recorrente.
33.

Nesse contexto, após analisar os elementos probatórios e cálculos apresentados
pela recorrente em relação à variação cambial, considero-os verossímeis; portanto, devem ser
levados em consideração tanto em relação ao resultado apurado no exterior da CITI quanto da
Natal Trading, analisada mais adiante.
34.

Note-se que, nos termos do art. 25, §2o, I, da Lei 9.249/95, os lucros auferidos por
filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil devem ser
computados na apuração do lucro real; todavia, tais lucros devem ser demonstrados pelas
respectivas filiais, sucursais ou controladas segundo as normas da legislação brasileira, a qual inclui
as variações cambiais. Todavia, como a matéria tributável é o lucro, a variação cambial deve ser
excluída da tributação.
35.

A corroborar o exposto acima, a Súmula Carf no 94 (vinculante) dispõe que “Os
lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada serão convertidos em reais
pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados tais lucros, inclusive a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001”, o que significa
dizer que “a jurisprudência do CARF afasta o efeito das variações cambiais na tributação dos lucros
auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada”, conforme Acórdão Carf no 9101-
002.294, de 05/05/2016, Relator Marcos Aurélio Pereira Valadão.
36.

Por outro lado, analisando-se os balancetes (acumulados) da CITI, em Dólares,
referentes aos meses de outubro a dezembro de 2008 (e-fls. 3743-3752), verifica-se que o valor de
US$21.202.455,44 elencado na demonstração financeira original (e-fls. 45, 102) e na
demonstração traduzida por tradutor juramentado (e-fls. 225) corresponde ao resultado do
período (2008) em Dólares e não somente mês dezembro, como assentou a decisão recorrida.
Veja-se:

37.

Ante o exposto, o lucro no exterior a ser considerado pela CITI deve ser
US$21.202.455,44, o qual convertido para o câmbio de 31/12/2008 (R$2,3370) representa
R$49.550.138,36.
38.

No tocante as parcelas de lucros no exterior tributadas pela Copesul e pela Ipiranga
em suas respectivas DIPJ’s (e-fls. 3427 e 3477), em razão de eventos societários (incorporação), a
recorrente insiste que tais parcelas teriam que ser consideradas em dólares, e não em reais, tal
como realizado pela autoridade fiscal, ou seja, os valores deveriam ser "desconvertidos" às taxas
vigentes nas datas dos encerramentos das referidas declarações, para fins de determinação de
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
13
seus montantes em dólares, consoante tabela abaixo:

39.

Em relação a este ponto específico a decisão recorrida afastou a possibilidade de
“desconversão” dos valores em reais informados nas DIPJs da Copesul e Ipiranga, em razão de não
constar dos autos demonstrativos financeiros da CITI, em dólares ou reais, que respaldariam os
lucros oferecidos no Brasil em 11/09/2008 e 30/09/2008 por suas então controladoras, em virtude
de suas extinções por incorporação. Veja-se:
Entretanto, não há como admitir os valores em dólares calculados pela impugnante,
obtidos mediante um processo de "desconversão" dos valores em reais informados nas
DIPJs da COPESUL e da IPIRANGA, que foram extintas por incorporação em setembro de
2008.
Há que se considerar que os balancetes nos quais pautou-se a fiscalização correspondem a
período encerrado em 31/12/2008, não havendo nos autos cópias de demonstrativos
financeiros da CITI, em dólares ou reais, que teriam respaldado os lucros oferecidos no
Brasil em 11/09/2008 e 30/09/2008 por suas então controladoras, em virtude de suas
extinções por incorporação.
40.

A recorrente aduz ser irrelevante a apresentação de tais documentos uma vez o
procedimento fiscal refere-se ao procedimento adotado pela Braskem e não pelas empresas
extintas. Veja-se:
Ocorre que é irrelevante, para a análise da presente matéria de defesa, a juntada dos
documentos que suportaram a tributação dos lucros da CITI pelas suas antigas
controladoras - Copesul e Ipiranga Petroquímica - quando da incorporação destas
empresas.
Isso porque não se está, nestes autos, verificando a correção do procedimento adotado
pelas citadas empresas - já extintas, mas sim o que foi adotado pela Braskem, em
31.12.2008, ao tributar a parcela dos lucros da CITI ainda não tributados neste país.
41.

Conforme observa a própria recorrente, “A tributação em períodos divididos,
ocorreu porque a CITI era subsidiária integral da - Copesul - Companhia Petroquímica do Sul, a qual
foi incorporada pela Ipiranga Petroquímica S/A em 11/09/2008, que, por sua vez, foi incorporada
pela Braskem no final deste mesmo”.
42.

Ora, da mesma forma que a recorrente apresentou documentação comprobatória
da variação cambial, a demonstração contábil em Real e em Dólar dos lucros apurados no exterior,
deveria apresentar também documentação comprobatória dos lucros oferecidos à tributação em
períodos anteriores, afinal, por se tratar de pessoa jurídica incorporada, toda essa documentação
está em seu poder.
43.

Por fim, cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 25, §2o, inciso IV, da Lei no
9.249/95, “as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as
demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966”. Note-se ainda que, nos termos do parágrafo único do art. 195
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
14
do CTN, “Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram”. Nestes termos, em razão da ausência de
prova dos valores alegados, devem prevalecer os valores apurados pela fiscalização.
44.

Com efeito, os valores a serem tributados pela CITI, devem ser:
Resultado

49.550.138,36 (a)
Valor tributado pela Copesul

20.806.044,33
(b)
Valor tributado pela Ipiranga

15.380.397,63
(c)
Saldo a ser tributado pela Braskem

13.363.696,40 = a-b-c
45.

Ante o exposto, o lucro apurado no exterior da controlada Copesul International
Trading (CITI) deve ser reduzido de R$ 36.390.500,58 para R$13.363.696,40.

Natal Trading
46.

A recorrente informou na Ficha 34/35 da DIPJ 2009 (Resultado de participação no
exterior) lucro apurado pela controlada Natal Tradings, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, no
valor de R$ 2.083.939,24 (e-fls. 3377), no balancete transcrito no Livro Diário (e-fls. 3013), o
informou o montante de R$460.756,60; todavia, não adicionou nenhum valor ao resultado
apurado na Ficha 09 (Dem. lucro real) e no Lalur (e-fls. 3169, 3155).
47.

A fiscalização, por sua vez, considerou o valor de R$460.756,60 escriturado no
balancete como se estivesse em Dólar e o converteu para Real novamente pela taxa de 2,337 o
que levou ao lançamento de R$1.0776.788,17 (460.756,60 x 2,337).
48.

Em impugnação a recorrente alegou ter cometido erro de preenchimento da DIPJ,
porquanto teria apurado resultado negativo no período, no valor de USD 155.715, bem como o
erro de conversão, já que o valor apurado pela fiscalização estava em Reais.
49.

A decisão recorrida, por sua vez, acatou a alegação de equívoco na conversão do
resultado pela fiscalização, mas não acatou o equívoco no preenchimento da DIPJ em razão de
ausência de provas, nos seguintes termos:
A despeito da questão da conversão de moeda, há uma clara incongruência entre o livro
Diário apresentado e o balanço patrimonial apresentado a fl. 231/232, em que consta
como "Resultado para o período" o valor negativo de USD 155.715, que teria surgido,
conforme se depreende do quadro a fl. 233, entre 30/09/2008 e 31/12/2008.
Ocorre que a impugnante não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a
prevalência do documento apresentado a fls. 231/232 sobre os lançamentos efetuados
no Diário da controlada, nem tampouco a ilegitimidade desse Diário, o qual foi
apresentado pela própria impugnante no curso da fiscalização.
50.

Em recurso voluntário, tal qual no tópico anterior, referente à CITI, a recorrente
sustenta que no caso específico da CITI e da Natal Trading “a diferença entre o resultado apontado
nas demonstrações financeiras elaboradas em dólares e nos balancetes elaborados em Reais - e
que partiram a Fiscalização - decorre de variação cambial e do uso de diferentes taxas de câmbio”.
51.

Analisando-se os balancetes (acumulados) da Natal Trading, em Dólares, referentes
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
15
aos meses de outubro a dezembro de 2008 (e-fls. 3736 - 3741), verifica-se que o valor de
US$55.715,33) elencado na demonstração financeira traduzida por tradutor juramentado (e-fls.
233) corresponde ao resultado do período (2008) em Dólares e não somente mês dezembro. Veja-
se:

52.

Ante o exposto, em razão da apresentação de elementos probatórios da variação
cambial, conforme elencado acima, entendo restar comprovado que o resultado da Natal Trading a
ser considerado é o valor apurado na Demonstração Financeira traduzida por tradutor
juramentado, qual seja, prejuízo de US$ 155.715,33 (R$ (363.905,00), convertidos para Reais à taxa
de câmbio de 31.12.2008 no valor de R$2,337.
53.

Ante o exposto, em razão da apresentação de elementos probatórios da variação
cambial, conforme elencado acima, a meu ver o resultado no exterior a ser considerado pela Natal
Trading deve ser o apurado na Demonstração Financeira traduzida por tradutor juramentado, qual
seja, prejuízo de US$ 155.715,33, o qual convertido para o câmbio de 31/12/2008 (R$2,3370)
representa R$(363.906,73).

Braskem America Inc.
54.

Em relação à Braskem America Inc. a recorrente reitera em recurso voluntário o
mesmo argumento apresentado em impugnação no sentido de que “não conseguiu identificar o
ajuste que deu ensejo à inexistência de lucros tributáveis pela Braskem America Inc.”. Nesse sentido
pleiteia que tal diferença seja compensada com suposto valor adicionado a maior pela CITI no
mesmo ano de 2008.
55.

Em razão da não comprovação de valor adicionado a maior pela CITI, conforme visto
no tópico anterior, mantem-se a tributação do valor apurado pela fiscalização.

Braskem Finance Limited
56.
Conforme visto no quadro acima, o lucro no exterior adicionado pela Braskem
Finance no ano de 2008, conforme Lalur (R$ 5.773.126,48), é superior ao informado no Balancete
(R$ 5.766.148,48), tanto que o excedente (R$6.978,00) foi utilizado para compensar a insuficiência
de adição dos lucros das demais controladas no exterior.

Tributação reflexa: CSLL
57.

Como visto acima, nos termos do art. 21 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, os
lucros auferidos no exterior sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721328/2013-87
16
universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
58.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Conclusão
59.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o lucro
apurado no exterior da controlada Copesul International Trading (CITI) para R$13.363.696,40 e
afastar o lucro apurado pela Natal Trading em razão da apuração de prejuízo no período.

Assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 3848
DF CARF MF
Original